Tribunal: TJDFT
Processo: 0744402-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA INCOMPLETA DE EXAMES. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA NA CONFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO (ART. 373, I, DO CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que foi aprovado nas etapas iniciais do concurso para Soldado da Polícia Militar do DF, sendo convocado para apresentar exames médicos. Alegou que fez uma série de exames na clínica ré com antecedência, mas, no dia da entrega para banca examinadora, foi informado que faltava o exame de ecocardiograma. Apesar de tentar obter o exame faltante, afirmou que não conseguiu entregá-lo a tempo e que, por isso, foi eliminado do concurso público. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.755,00 a título de danos materiais, R$ 37.121,76 pela perda de uma chance, e R$ 10.000,00 a título de danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67316434).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em saber se a clínica médica foi responsável pela eliminação do candidato em concurso público devido à falta de apresentação completa dos resultados dos exames e se isso justifica a condenação em danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o autor argumenta que a ré não cumpriu com seu dever de fornecer os exames completos, pois não apresentou prova de que o exame foi entregue. Defende que a responsabilidade da clínica ré é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pede a reforma da sentença para reconhecer os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Constata-se que os exames solicitados pelo autor foram realizados pela clínica entre os dias 16/01/2024 e 09/02/2024 (ID 67316395). Contudo, aparentemente, apenas o exame de ecocardiograma não foi impresso e entregue ao autor (ID 67316396). Por outro lado, não é razoável a conduta do autor que não verificou se os exames estavam completos antes de entregá-los à banca examinadora. O autor tomou conhecimento da falta do exame ao entregá-los à banca examinadora no dia 06/03/2024. Houve, portanto, falta de diligência e cuidado por parte do candidato, pois era sua responsabilidade conferir se todos os exames solicitados pela banca haviam sido impressos, considerando que teve mais de 30 (trinta) dias para fazer essa verificação. Assim, é desproporcional atribuir exclusivamente à ré a responsabilidade pela eliminação do autor no concurso público.
8. Apesar do direito à inversão do ônus da prova, presente na verossimilhança da alegação ou hipossuficiência, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, isso não exime a responsabilidade da parte recorrente de apresentar prova, ainda que, mínima, da existência do fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, conforme exige o art. 373, I, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.